Tribunal: TJSP
Processo: 2181368-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO QUE DEFERIU INCIDENTALMENTE O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS EMPRESAS COEXECUTADAS PARA DETERMINAR A INCLUSÃO DE SEUS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – REGULARIDADE - TENTATIVA DE BLOQUEIO QUE SE CINGIU A R$ 200,00 - CONFIGURADA A OPOSIÇÃO DE OBSTÁCULOS

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO QUE DEFERIU INCIDENTALMENTE O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS EMPRESAS COEXECUTADAS PARA DETERMINAR A INCLUSÃO DE SEUS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – REGULARIDADE - TENTATIVA DE BLOQUEIO QUE SE CINGIU A R$ 200,00 - CONFIGURADA A OPOSIÇÃO DE OBSTÁCULOS AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AOS RECORRIDOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDENES DE DÚVIDA NO SENTIDO DE QUE O AGRAVANTE NÃO MAIS INTEGRE O QUADRO DE SÓCIOS DE NIDUS EMPREENDIMENTOS S.A. – QUESTÕES ATINENTES À SUA RESPONSABILIDADE COMO DIRETOR DA EMPRESA QUE SERÃO OBJETO DE OPORTUNA DELIBERAÇÃO, APÓS O APROFUNDAMENTO DA ATIVIDADE INSTRUTÓRIA - PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001048055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2181368-10.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante ALCIDES
GONÇALVES JUNIOR, são agravados EDILSON BESERRA DA SILVA
e ROBERTA DE NARDI BESERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2181368-10.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2181368-10.2020.8.26.0000
Agravante: Alcides Gonçalves Junior
Agravados: Edilson Beserra da Silva e Roberta de Nardi Beserra
Interessados: Nidus Empreendimentos S/A, Sanquezia Empreendimentos S/A,
Heitor Cantergiani, Marco Antonio Dini Pedroso, Renata Rossi Cuppoloni
Rodrigues, Fabio Di Mauro, Marcel Zanin Mauro, Rossi Residencial S.a e Marcos
Zanin Mauro
(Voto no 25,678)
EMENTA: DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO
QUE DEFERIU INCIDENTALMENTE O PEDIDO DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
DAS
EMPRESAS
COEXECUTADAS
PARA
DETERMINAR A INCLUSÃO DE SEUS SÓCIOS NO
POLO PASSIVO DA DEMANDA – REGULARIDADE -
TENTATIVA DE BLOQUEIO QUE SE CINGIU A R$
200,00
-
CONFIGURADA
A
OPOSIÇÃO
DE
OBSTÁCULOS AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS
CAUSADOS AOS RECORRIDOS – PRESENÇA DOS
REQUISITOS DO ART. 50 DO CC – AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS INDENES DE DÚVIDA NO SENTIDO DE
QUE O AGRAVANTE NÃO MAIS INTEGRE O QUADRO
DE SÓCIOS DE NIDUS EMPREENDIMENTOS S.A. –
QUESTÕES ATINENTES À SUA RESPONSABILIDADE
COMO DIRETOR DA EMPRESA QUE SERÃO OBJETO
DE
OPORTUNA
DELIBERAÇÃO,
APÓS
O
APROFUNDAMENTO DA ATIVIDADE INSTRUTÓRIA -
PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra o r.
pronunciamento de fls. 171, que, no bojo de ação de
indenização de danos materiais e morais, em fase de
cumprimento
de
sentença,
deferiu
o
pedido
de
desconsideração da personalidade jurídica da coexecutada
Nidus Empreendimentos S.A. para incluir no polo passivo
os sócios Alcides Gonçalves Júnior, Heitor Cantergiani,
Marco Antonio Dini Pedroso e Renata Rossi Cuppolini, bem
como da coexecutada Sanquezia Empreendimentos S.A. para
inclusão no polo passivo dos sócios Alcides Gonçalves
Júnior, Fabio di Mauro, Heitor Cantergiani, Marcel Zanin

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2181368-10.2020.8.26.0000
3
Mauro, Marcos Zanin Mauro e Rossi Residencial.
Irresignado, pretende o agravante a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento sob a
alegação, em síntese, de que não integra mais o quadro de
sócios de Nidus Empreendimentos S.A., tendo sido seu
diretor até maio de 2014; submetido ao Conselho de
Administração da empresa, não pode ser apenado por ato
ilícito
que
tenha
gerado
eventual
responsabilidade;
restou ultrapassado o prazo de 02 anos a que alude o art.
1.032 do CC; ainda que assim não fosse, sua inclusão no
polo passivo da demanda afigura-se nula, porquanto não
tenha
sido
instaurado
o
devido
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica; impunha-se a
suspensão da execução, com observância do contraditório e
de possível instrução probatória; não foram preenchidos
os requisitos para a guerreada desconsideração, porquanto
não se vislumbre abuso por desvio de finalidade, tampouco
confusão
patrimonial;
a
inexistência
de
bens
das
executadas passíveis de penhora não constitui, per se,
motivo para a drástica medida adotada.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
negada a liminar pleiteada, consoante decisão de fls.
223/229.
Contrarrazões às fls. 231/251.
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2181368-10.2020.8.26.0000
4
1.- O r. pronunciamento não merece reparo.
Consoante observado anteriormente, “Cuida-se de ação
de indenização de danos materiais, em fase de cumprimento
de sentença, em que os recorridos perseguem o pagamento
da importância de R$ 43.870.94, para novembro de 2019,
atinente à restituição dos valores que despenderam a
título de taxa de corretagem e SATI quando da aquisição
de imóvel. Da mesma sorte, pleiteiam indenização em razão
do atraso na entrega da obra (fls. 01/03 dos autos
principais).
“Face à recalcitrância de Nidus Empreendimentos S.A.
e Sanquezia Empreendimentos S.A. em não quitar o débito,
bem como ao insucesso na localização de valores que
pusessem ser bloqueados junto a instituições financeiras,
à exceção de irrisórios R$ 200,00, o MM. Juiz a quo
ponderou que, 'dado que a mera falta de patrimônio é
suficiente
para
a
desconsideração
da
personalidade
jurídica, com base no art. 28, § 5o, do CDC, defiro o
pedido de fls. 66/74 para desconsiderar a personalidade
da coexecutada Nidus para incluir no polo passivo os
sócios Alcides Gonçalves Júnior (CPF 031.154.288-39),
Heitor Cantergiani (CPF 397.112.008-30), Marco Antonio
Dini
Pedroso
(CPF
056.200.828-49)
e
Renata
Rossi
Cuppolini (CPF 011.233.497-03), ao mesmo tempo em que
indefiro o ingresso das empresas América Properties e
Rossi Residencial por não figurarem na ficha Jucesp de
fls. 129/133. Quanto à coexecutada Sanquezia, defiro a
inclusão no polo passivo dos sócios Alcides Gonçalves
Júnior
(CPF
031.154.288-39),
Fabio
di
Mauro
(CPF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2181368-10.2020.8.26.0000
5
001.106.598-21), Heitor Cantergiani (CPF 397.112.008-30),
Marcel Zanin Mauro (CPF 936.098.098-68), Marcos Zanin
Mauro (CPF 035.478.648-28) e Rossi Residencial (CNPJ
61.065.751/0001-80). Indefiro a inclusão da Construtora
Paulo Mauro por já ter se retirado da sociedade' (fls.
171).
“E com acerto, uma vez que, em que pese as
executadas originárias, Nidus e Sanquezia, continuem
ativas,
restou
suficientemente
demonstrado
que
está
havendo oposição de obstáculos ao ressarcimento dos
prejuízos causados aos recorridos, porquanto inexistam
saldo nas contas bancárias das pessoas jurídicas.
“Outrossim, não se faz necessária a instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a
qual pode ser determinada incidentalmente, no bojo do
cumprimento de sentença, tendo sido dada oportunidade
para as executadas se manifestarem (fls. 154/155 dos
autos principais).
“Com efeito, o ora agravante insiste não mais
integrar mais o quadro de sócios de Nidus, tendo sido seu
diretor até maio de 2014.
“Da atenta leitura da ficha cadastral fornecida pela
JUCESP,
verifica-se
que,
em
assembleia
geral
extraordinária realizada em 21 de maio de 2014, Marcel
Zanin Mauro foi eleito diretor, em lugar de Fernando José
Moniz de Câmara. Foram igualmente eleitos diretores
Marcos Zanin Mauro, Eduardo Nagamatsu Higa e Rodrigo
Moraes Martins (fls. 151/155).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2181368-10.2020.8.26.0000
6
“A par de não ter sido mencionado o nome do
recorrente, Alcides Gonçalves Júnior, não se pode inferir
que tenha se desligado da pessoa jurídica, ou mesmo se
despido de sua condição de sócio.
“Em assembleia geral ordinária realizada em 10 de
maio de 2010, Alcides figura como sócio remanescente e
diretor de Nidus.
“As questões atinentes à sua responsabilidade face
ao Conselho de Administração da empresa e ao transcurso
do prazo de 02 anos (CC, art. 1.032) de sua alegada
retirada serão objeto de oportuna deliberação pelo MM.
Juízo a quo.
“Em hipótese análoga, envolvendo idêntico grupo
econômico, entendeu a C. 5a Câmara de Direito Privado
deste E. Tribunal de Justiça: 'AGRAVO DE INSTRUMENTO

Decisão que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
Pretensão à sua reforma Inadmissibilidade Aplicação da
Teoria Menor Hipótese em que a personalidade jurídica
configura óbice à efetividade do processo - Inteligência
do art. 28, § 5o do CDC
Decisão mantida - AGRAVO
DESPROVIDO'
(AI
2172871-41.2019.8.26.0000,
rel.
Des.
Fábio Podestá, j. 12.009.2019).
“No mesmo sentido, tratando, novamente, do referido
grupo: 'EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
Sentença
Desconsideração da personalidade jurídica

Possibilidade Relação de consumo Incidência da teoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2181368-10.2020.8.26.0000
7
menor da desconsideração (art. 28, § 5o, do CDC)

Insucesso das diligências adotadas no cumprimento de
sentença
Personalidade jurídica que é obstáculo ao
ressarcimento do prejuízo causado aos consumidores -
Recurso desprovido' (TJSP, 4a Câm. Dir. Priv., AI
2164671-11.2020.8.26.0000, rel. Des. Alcides Leopoldo, j.
28.07.2020).”
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica